Tribunal: CARF
Processo: 11128.001021/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001021/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.654 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DECADÊNCIA.
Decadência em matéria aduaneira é contada da data da infração. No caso de
multa por informação extemporânea, a infração ocorre no momento em que se
esgota o prazo para prestá-la.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando a autuação indica de forma clara (ainda que em
planilha) a ação infracional.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. MERA CONDUTA.
Regra geral, as infrações aduaneiras são de mera conduta (de perigo abstrato),
o tipo é preenchido com a inobservância por ação ou omissão, voluntária ou
involuntária de norma.
INFORMAÇÃO À DESTEMPO. PREJUÍZO.
Além de não permitir no tempo correto a fixação do tratamento da carga, a
informação a destempo pode causar congestionamento de carga no pátio, ou
seja, há perigo de lesão ao órgão de fiscalização e ao setor privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001021/2009-79
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para afastar as sanções relativas aos embarques em 15 de dezembro de 2003 e 29 de
janeiro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por embaraço à fiscalização e informação
extemporânea sobre carga transportada.
1.2. Para tanto, descreve a autuação que “tendo em vista a Nota Audit/Diaad n °
49 de 8 setembro de 2008, a qual apurou através de auditoria quantidade elevada de DDEs com
informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento
no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que
constatou haver informação fora do prazo por parte da transportadora MERCOSUL LINE
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA nos meses de maio a dezembro de 2004 em 47 embarques
realizados através de 12 navios/viagem por ela representados”.
1.3. A Recorrente apresentou Impugnação em que defende:
1.3.1. Nulidade do auto de infração pois os dados da realidade que cercam a
autuação devem ser veiculadas no corpo do auto e não em planilha apartada;
1.3.2. Violação da tipicidade uma vez que a multa é aplicada quando há omissão
de informações e, em verdade houve apenas atraso na prestação de informações;
1.3.3. “À época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da
Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994, a qual estabelecia que o
registro dos dados das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente
após o embarque das mercadorias” sem contudo haver definição legal do que se
deve entender por imediatamente após o embarque;
1.3.4. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

1.3.5. Inexistência de prejuízo ao Erário;
1.3.6. Afastamento da infração ante o postulado da proporcionalidade;
1.3.7. As infrações foram praticadas em concurso, logo deve ser aplicada uma
penalidade por embarque e não por informação não prestada.
1.4. A DRJ Fortaleza manteve íntegra a autuação pelo seguinte:
1.4.1. “A fiscalização trouxe aos autos as informações necessárias e suficientes à
perfeita compreensão dos fatos que repercutiram no lançamento, tendo verificado
a ocorrência da infração; identificado o sujeito passivo; apresentado a
fundamentação legal; além de ter dado ciência regular à empresa autuada do
inteiro teor do Auto de Infração, assegurando-lhe o prazo legal para
impugnação”;
1.4.2. “A arguição (...) [de decadência] não encontra ressonância no caso dos
autos, visto que nele somente foram incluídos créditos referentes a fatos
geradores ocorridos entre 05/05/2004 e 27/12/2004, descabendo falar-se em
decadência”;
1.4.3. A infração de que é acusada a Recorrente “impunha, na época dos fatos,
que o transportador registrasse no Sistema SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria,
tão logo este ocorresse, não havendo previsão de qualquer tempo de permeio
entre o embarque e o cumprimento da obrigação”;
1.4.4. “No caso dos autos, a autoridade fiscal, tendo verificado que o
transportador deixara de cumprir a obrigação acessória prevista no indigitado
art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, considerou como praticadas as infrações
tipificadas no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei no 37, de
1966”;
1.4.5. “Por se tratar de situação decorrente de norma que estabeleceu prazo para
a prestação de informações, não se vislumbra, no procedimento referido pela
impugnante, as características da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN e no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, na redação dada pelo Decreto-
lei no 2.472, de 1o de setembro de 1988”;
1.4.6. “A obrigação acessória direcionada ao transportador, de prestar, no
Sistema SISCOMEX, as informações relativas aos dados de embarque, com base
nos documentos por ele emitidos, visa a atender, precipuamente, o interesse da
fiscalização aduaneira, consistindo, a sua falta, em evidente prejuízo à adoção
tempestiva das medidas necessárias ao controle das respectivas operações de
comércio exterior, prejuízo este que configura, sim, embaraço às atividades de
fiscalização aduaneira”;
1.4.6.1. “O tipo legal da infração de que se trata não inclui o dano ao
Erário como elementar, tampouco depende da extensão dos efeitos do ato
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

infracional, de modo que basta, para a caracterização da infração, a
comprovação da materialidade do ato”;
1.4.7. A administração pública não goza de competência para pronunciar-se sobre
eventual violação do postulado Constitucional da Proporcionalidade;
1.4.8. “No caso concreto, nota-se que, apesar de ter identificado 47 ocorrências
infracionais, a fiscalização aplicou a multa apenas uma única vez por veículo
transportador, resultando em doze ocorrências que totalizaram os R$ 60.000,00,
corretamente exigidos, portanto”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando apenas as
teses da nulidade, da denúncia espontânea e destacando:
1.5.1. Não houve embaraço à fiscalização e sim, mero atraso na informação
prestada sobre carga;

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano, declaro PRECLUSAS as matérias sobre ATIPICIDADE POR
FALTA DE CONCRETUDE DO TERMO e CONCURSO DE INFRAÇÕES por não
repetidas em sede de Recurso Voluntário.
2.1.1. O mesmo caminho seguiria a alegação de DECADÊNCIA não fosse o fato
desta ser cognoscível de ofício e alegável em qualquer tempo e grau de jurisdição. É cediço que
o prazo decadencial de cinco anos para aplicação de penalidade por infração em matéria
aduaneira conta-se da data desta (infração), ex vi art. 139 c.c. art. 138 do Decreto-Lei 37/66:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
2.1.2. A infração imputada à Recorrente no caso em análise é deixar de informar
sobre carga transportada na forma e nos prazos exigidos pelo órgão de fiscalização. O órgão de
fiscalização, por meio do artigo 37 da IN SRF 28/94, dispunha que o prazo para informar os
dados sobre a carga transportada era imediatamente (leia-se, na mesma data) do embarque das
mercadorias.
2.1.3. O auto de infração é acompanhado por lista que descreve a data do
embarque das cargas não informadas pela Recorrente; nela podemos observar que os dois
primeiros embarques ocorreram em 15 de dezembro de 2003 e 29 de janeiro de 2004, mais de
cinco anos, portanto, da data da intimação da autuação que ocorreu em 06 de março de 2009:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

2.1.4. Portanto, ante a decadência devem ser afastadas as multas aplicadas
relativas aos embarques acima relacionados (PONL BANTAM e MOL PRIDE).

2.2. Esta Corte editou Precedente Vinculante sobre o tema da denúncia
espontânea (não obstante reserva de consciência) em sentido diametralmente oposto ao
entendimento da Recorrente:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

2.3. A Recorrente pleiteia NULIDADE da autuação POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA, vez que a autuação não indica de forma clara a conduta a ela
(Recorrente) imputada e cumula em um mesmo auto diversas multas. De outro lado, a DRJ
afirma que o argumento de nulidade não se coaduna com o descrito no processo.
2.3.1. As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são taxativas:
incompetência e cerceamento do direito de defesa. A ampla defesa é composta de três fatores:
possibilidade de conhecer a autuação, de contradita-la e de ter seus argumentos em consideração
pela autoridade competente para prolatar a decisão. No caso, a Recorrente alega violação ao
primeiro dos fatores, a possibilidade de conhecer a autuação.
2.3.2. No entanto, a acusação fiscal é clara, a Recorrente deixou de vincular
conhecimentos de transporte a manifesto eletrônico no prazo descrito em planilha que
acompanha a autuação. Desta forma, não há qualquer nulidade a sanar.

2.4. A Recorrente aponta ATIPICIDADE DO FATO uma vez que a
fiscalização descreve que houve embaraço à fiscalização sem descrever qual e, de todo o modo,
não houve PREJUÍZO com a mera informação a destempo posteriormente corrigida. De outro
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

lado, a DRJ descreve que a Lei 10.833/03 segregou o tipo único embaraço à fiscalização em
vários menores e, de qualquer forma, no caso houve prejuízo às atividades da fiscalização.
2.4.1. O artigo 44 da IN SRF 28/94 (vigente à época dos fatos) determinava a
aplicação da sanção descrita no artigo 107 do Decreto-Lei 37/66 em caso do descumprimento
dos prazos fixados na mesma matrícula – a rigor, imediatamente após o embarque – para prestar
informações sobre carga transportada. A mesma norma qualificava a sanção como embaraço à
atividade de fiscalização aduaneira. Isto porque, antes da publicação da Lei 10.833/03 não existia
previsão específica para multa por atraso de informações; foi a Lei 10.833/03 que incluiu a
alínea ‘e’ ao artigo 107 que descreve como infração autônoma deixar de prestar informação
sobre carga transportada – alínea esta citada expressamente pela autoridade autuante:

2.4.1.1. Em assim sendo, independentemente de qualquer discussão sobre
embaraço, a multa em questão foi aplicada (também) por informação de carga a destempo – fato
que, inquestionavelmente, ocorreu.
2.4.2. De mais a mais, ao prestar informação a destempo a Recorrente impede
que a fiscalização saiba quais cargas estão na embarcação e, assim, de determinar de maneira
prévia o tratamento das cargas. O caso concreto reveste-se de um adendo: em verdade a
Recorrente deixou de informar conhecimento de transporte, ou seja, deixou de indicar para a
fiscalização uma carga que saia do Brasil; fato que somente foi descoberto muito tempo depois –
em alguns casos, mais de 100 dias depois.
2.4.3. Fora a importância da informação para a fiscalização (que justifica a sanção
em abstrato), os demais players do setor privado se beneficiam da informação prestada de forma
escorreita uma vez que, sem ela, certamente, as cargas ficariam nos pátios dos portos aguardando
destinação, o que causaria congestionamento, incremento de custos, etc.
2.4.4. De todo o modo, regra geral, as infrações aduaneiras são de mera conduta
(de perigo abstrato), o tipo é preenchido com a inobservância por ação ou omissão, voluntária ou
involuntária de norma estabelecida no Decreto-Lei 37/66 (assim dispõe o artigo 94 desta
matrícula). E a infração em questão não é exceção, para o preenchimento da hipótese de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.654 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001021/2009-79

incidência basta a omissão de informação no prazo e forma fixada pelo órgão de fiscalização
aduaneira.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-o parcial provimento para afastar as sanções relativas aos embarques em 15 de dezembro
de 2003 e 29 de janeiro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital